Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-51.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004859-51.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILLY MAILMY DA SILVA SANTEJO - CPF: 063.213.341-46 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1004859-51.2026.8.11.0001

ORIGEM: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: EMILLY MAILMY DA SILVA SANTEJO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA. APLICATIVO. BLOQUEIO DE ACESSO DO DISPOSITIVO. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MEDIDA DE SEGURANÇA. CONTA ATIVA E SEM RESTRIÇÕES COMPROVADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a qual buscava o desbloqueio de conta e o pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. A recorrente alegou que seu acesso ao aplicativo foi bloqueado sob a justificativa de "indício de fraude" e que ficou privada de utilizar seus recursos. O juízo de origem reconheceu que o banco comprovou a regularidade da conta e que a autora não fez prova mínima dos prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) observar a obrigatoriedade dos cadastramentos exclusivos de advogados para fins de intimação do banco recorrido; (ii) definir se o bloqueio preventivo de dispositivo celular por suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço ou exercício regular de direito da instituição financeira; e (iii) verificar se a consumidora se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo bloqueio de seus recursos e o consequente dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e por configurar matéria de ordem pública, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela instituição financeira recorrida, prevenindo-se vícios e nulidades absolutas.

4. O dever de segurança impõe às instituições financeiras o monitoramento e o bloqueio cautelar de recursos ou contas em caso de suspeita fundada de fraude, visando a proteção do sistema financeiro e de terceiros.

5. Havendo indícios de utilização irregular por meio de dispositivo não habilitado, a atuação do banco reclamado ao bloquear preventivamente o acesso pelo aparelho configura exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta.

6. O banco apresentou provas sistêmicas demonstrando que a conta da consumidora permaneceu ativa e sem restrições, indicando que o bloqueio recaiu apenas sobre o equipamento específico.

7. Cabia à própria autora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), eis que limitou-se a apresentar uma captura de tela genérica que não atesta o bloqueio total da conta ou retenção de valores. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança.

8. Ausente a comprovação de conduta ilícita, não há configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O bloqueio cautelar de acesso a aplicativo bancário em dispositivo com suspeita de fraude constitui medida de segurança e exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando ato ilícito. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a juntada de tela sistêmica genérica para demonstrar o bloqueio indevido de recursos. 3. Inexistindo prova do bloqueio total da conta e ausente falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar por danos morais."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1073817-26.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EMILLY MAILMY DA SILVA SANTEJO
contra a r. sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Na exordial, a autora alegou ser titular de uma conta corrente junto ao banco requerido e narrou que, no final do ano de 2025, deparou-se com o bloqueio do seu aplicativo bancário, constando a mensagem "Lista de equipamentos com indício de Fraude". Afirmou ter comparecido à agência para resolver a questão, sem obter êxito, ficando privada da utilização de seus recursos, motivo pelo qual pleiteou o desbloqueio imediato da conta e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

A instituição financeira, em contestação, arguiu preliminares e defendeu que não houve o bloqueio irregular da conta corrente da autora. Sustentou que a conta permaneceu ativa e sem restrições, ressaltando que eventual dificuldade de acesso ocorreu em virtude de procedimento de segurança, mediante a restrição de dispositivo não habilitado ou com suspeita de fraude, caracterizando exercício regular de direito.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando os pedidos improcedentes. O magistrado fundamentou que as telas apresentadas pelo banco comprovaram a ausência de restrições na conta e que a autora não se desincumbiu do ônus de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), pois a captura de tela de seu celular era insuficiente para atestar o efetivo bloqueio de valores.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, aduzindo ter havido erro na valoração das provas. A recorrente argumentou que o juízo aceitou as telas sistêmicas unilaterais da defesa, enquanto rejeitou a imagem do aplicativo apresentada na inicial. Sustentou que o próprio extrato demonstra a falta de movimentação e reiterou o pleito de condenação em danos morais, baseando-se na falha na prestação do serviço.

Foram apresentadas contrarrazões pelo banco recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, com o benefício da justiça gratuita previamente deferido, conheço do recurso inominado aviado pela consumidora.

Preambularmente, acolho o pleito de anotação exclusiva formulado pelo recorrido. Determino à Secretaria desta Turma que providencie o cadastramento, para que todas as publicações e intimações processuais futuras sejam expedidas
exclusivamente
em nome dos advogados
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/MT 14.258-A)
e
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/MT 19.081-A)
. A inobservância desta prerrogativa configura evidente nulidade processual.

Superada a questão de ordem, adentro à análise do mérito.

A controvérsia repousa na verificação da licitude do bloqueio preventivo imposto ao acesso da autora e se tal restrição configurou falha na prestação do serviço bancário suficiente para originar responsabilização civil.

Adianto que a r. sentença de piso promoveu a adequada valoração das provas e não merece qualquer retoque.

No âmbito das relações de consumo e do sistema financeiro digital, impera o dever de mitigação de riscos. Conforme já pacificado na jurisprudência desta Terceira Turma Recursal, em situações de fundada suspeita,
o dever de segurança impõe às instituições financeiras o monitoramento e o bloqueio cautelar de recursos ou contas, visando a proteção do sistema financeiro e de terceiros
.

A atuação do banco reclamado, ao bloquear o acesso de um dispositivo móvel específico associado a indícios de fraude, consubstancia o estrito
exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta
.

O cerne probatório revela que a instituição financeira carreou aos autos telas de consulta demonstrando cabalmente que a conta da reclamante (modalidade PF Classic) encontrava-se com o status "Sem restrição" tanto para movimentação quanto para saldo. Restou demonstrado, portanto, que a paralisação se restringiu ao equipamento celular.

Por sua vez, a parte autora pautou sua pretensão em uma única fotografia da tela do celular exibindo uma notificação genérica de erro ("Lista de equipamentos com indício de Fraude"). Embora o Código de Defesa do Consumidor autorize a inversão do encargo probatório, é firme o entendimento de que
a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança
de suas alegações.

A consumidora detinha plena capacidade de provar o alegado bloqueio absoluto de seus recursos mediante a juntada de tentativas frustradas de saques físicos, recusas de cartões em estabelecimentos comerciais ou transferências negadas noutros canais de atendimento, não o fazendo em nenhum momento processual. A mera estagnação de lançamentos em um extrato bancário, de forma isolada, não traduz prova cabal de interdição imposta pela instituição financeira.

Assim, ausente a comprovação concreta do dano suportado e constatada a legalidade do procedimento de segurança do banco, não restam preenchidos os pressupostos ensejadores do dever de indenizar. O mero desconforto atrelado aos mecanismos de validação de acesso não é capaz de violar os atributos da personalidade ou de subsidiar uma compensação extrapatrimonial.

A r. sentença combatida amolda-se perfeitamente aos cânones de justiça e não requer reparo, servindo a súmula deste julgamento como acórdão, em estrita consonância com a autorização conferida pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente EMILLY MAILMY DA SILVA SANTEJO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando intocável a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Resta, todavia, suspensa a exigibilidade dessa cobrança em razão do benefício da Justiça Gratuita previamente concedido, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026